Tribunal: TJDFT
Processo: 0727060-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727060-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL CAMARA CARVALHEDO BARROS AGRAVADO: NAZARE BARROS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL CAMARA CARVALHEDO BARROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004912-75.2017.8.07.0001, manteve a revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, que faz jus à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, sob pena do comprometimento do seu sustento e do sustento de sua família. Aduz que o fato de ser titular de sociedade limitada unipessoal composta de capital social de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), isso, por si só, não retira a sua condição de hipossuficiente econômico, persistindo, assim, a necessidade de manutenção do beneplácito concedido. Assevera que o patrimônio da sociedade limitada unipessoal não se confunde com o patrimônio de seu único sócio. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados em abono à sua tese defensiva. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 197593018 – autos de origem): As alegações e documentos apresentados pelo executado não elidem o fato de que houve melhoria de sua situação econômica, visto que comprovado que atualmente é o titular de sociedade limitada unipessoal com capital social de R$ 2.000.000,00, o que não se coaduna com o perfil de hipossuficiente financeiro. A alegação feita no ID 188663357 de que o valor do referido capital social possui somente caráter intelectual e foi arbitrado somente para fins mercadológicos é infundada, cabendo ao executado observar a legislação pertinente. A alegação de que o pro labore mensal, no valor de R$ 3.000,00, é hábil a demonstrar a hipossuficiência financeira do executado também é infundada, haja vista que o valor de tal rendimento é fixado pelo próprio titular da sociedade unipessoal, da qual é o administrador. Face o exposto, mantenho a revogação da gratuidade de justiça. Certifique-se o decurso do prazo para o pagamento voluntário e prossiga-se na forma estipulada no item 4 da decisão de ID 178236623. Contra tal decisão, a parte executada, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Confira-se (ID 200597806 – autos de origem): 1. Mantenha-se o sigilo dos documentos acostados à petição de ID 199023703, permitindo-se a sua visualização somente às partes e advogados habilitados nestes autos, em virtude de conterem dados bancários e informações confidenciais referentes à atividade empresarial desenvolvida pelo executado. 2. Conheço dos embargos opostos pelo executado (ID 199023703), pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão é clara quanto ao posicionamento deste Juízo sobre a modificação da condição econômica do executado, ora embargante. O fato de o embargante entender que passar de desempregado para titular de sociedade limitada unipessoal com capital social de R$ 2.000.000,00 não configura majoração de sua condição econômica em virtude de o seu patrimônio ser distinto do patrimônio da pessoa jurídica por ele constituída não significa que a decisão embargada é omissa, mas sim que o embargante não concorda com ela. Ocorre que para obter a reforma da decisão embargada, cabe ao embargante valer-se do meio processual apropriado, uma vez que o objeto dos embargos de declaração se restringe à correção dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 3. Assiste razão à exequente quanto ao alegado na petição de ID 198736519. É certo que o executado compareceu aos autos por meio da petição de ID 188663357, devidamente representado por seu advogado (ID 188663365), para impugnar o cumprimento de sentença, onde alegou não ter havido modificação de sua condição financeira a ensejar o recebimento do cumprimento de sentença, alegação que foi rejeitada, nos termos da decisão de ID 197539018. Desse modo, revela-se inequívoco que a intimação para o cumprimento de sentença foi suprida pelo comparecimento espontâneo do executado aos autos, em 21/03/24, data a partir da qual começou a correr o prazo legal de 15 dias para o pagamento voluntário, o que até o momento não foi comprovado. Certifique-se, pois, o decurso do prazo para o pagamento voluntário e prossiga-se na forma estipulada no item 4 da decisão de ID 178236623. Consoante relatado, o ora agravante defende, em síntese, que permanece a sua condição de hipossuficiência financeira apta a justificar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça. Como sabido, a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. O Código de Processo Civil disciplina a matéria, estabelecendo, em primeiro plano, a situação em que deve ser concedido o benefício: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Sobre o tema, destaco os ensinamentos de Daniel Amorim: A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o da Lei 1.060/50 pelo art. 1072, III, do Novo CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 155) Assim, no que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pela postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. VULTOSA QUANTIA EM POUPANÇA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se a revogação do benefício. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1791992, 07154159120208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO AFASTADA RECURSO DESPROVIDO. 1. Com efeito, de regra, uma vez declarada pela parte a impossibilidade de custear a causa, a gratuidade de justiça é de ser concedida. 2. Contudo, referida declaração possui presunção iuris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado, desde que presente prova capaz de retirar a hipossuficiência declarada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1680861, 07265193320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, constata-se que as alegações trazidas aos autos de origem pela parte exequente, ora agravada, demonstram a alteração da condição financeira do devedor, ora agravante, para melhor, o que não mais se coaduna com o benefício da gratuidade de justiça que lhe fora concedido (ID 176238912 – Págs. 2-5, ID 176238915 e ID 176238917 – autos de origem). Com efeito, as fotografias e documentos juntados ao feito de origem pela parte agravada reforçam a existência de indícios de sinais exteriores de riqueza, o que se mostra incompatível com a benesse pretendida pelo agravante. Nesse contexto, diante dos elementos coligidos aos autos de origem, constata-se que não mais perdura a condição evidenciada à época do benefício da gratuidade de justiça, sendo atualmente inviável a manutenção da referida salvaguarda conferida ao executado em razão da hipossuficiência econômica pretérita. Assim, observa-se que a agravada comprovou a capacidade econômica do devedor em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios ao demonstrar que o ora agravante é empresário de sucesso e que ostenta nas redes sociais padrão de vida incompatível com a pobreza alegada, não podendo, desse modo, fazer uso de benefício destinado aos desafortunados. Logo, o afastamento da condição de pobreza mostra-se medida impositiva, devendo ser revogado o benefício da gratuidade judiciária. Corroborando tal entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MELHORA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REVOGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação do benefício exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir. 2. No caso concreto, foi demonstrada alteração na condição de hipossuficiência da parte executada, o que enseja a revogação da gratuidade de justiça (art. 98, § 3°, do CPC). 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1821510, 07371743020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão e revogação. 2. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 3. Havendo elementos que indiquem alteração significativa nas condições financeiras do beneficiado que o possibilitem arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, a gratuidade de justiça deve ser revogada para autorizar o processamento do cumprimento de sentença da verba honorária advocatícia de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1411351, 07335382720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 3 de julho de 2024 18:32:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador